Tribunal: TJBA
Processo: 8136389-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136389-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE MONTEIRO DO REGO e outros

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: CLK DESENVOLVIMENTO E PARTICIPACOES EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TIME-SHARING. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, proposta por consumidores contra empresa fornecedora de hospedagem por sistema de time-sharing. Sentença reconheceu o inadimplemento contratual e condenou à obrigação de fazer e à reparação material, mas afastou o dano moral.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral e imotivada de contrato de time-sharing, em contexto de vínculo contratual de longa duração e planejamento familiar reiterado, configura violação suficiente para ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A conduta da fornecedora superou o mero inadimplemento contratual, atingindo valores existenciais dos consumidores, que mantinham tradição de férias familiares por mais de vinte anos.

4.
Restou comprovado o adimplemento integral das obrigações pelos autores, bem como a ausência de justificativa legítima para a rescisão contratual, violando os princípios da boa-fé objetiva, lealdade contratual e dever de transparência.

5.
A frustração da legítima expectativa dos consumidores ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral presumido, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
.

Tese de julgamento
: “
1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de time-sharing, após longa relação contratual adimplida pelos consumidores, frustra expectativa legítima e caracteriza dano moral indenizável. 2. A frustração de serviços contratados para fins de lazer e convivência familiar ultrapassa o mero aborrecimento e autoriza a compensação extrapatrimonial.
”

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º, VI; CC,
arts
. 113, 186, 187, 405 e 422; CDC,
arts
. 4º, 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; TJ-MG,
ApCiv
50502231620228130145, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 14.05.2025; TJ-SP,
ApCiv
1003254-72.2021.8.26.0019, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 03.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8136389-03.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
s
ANDRE MONTEIRO DO REGO
e
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

e
apelado
CLK DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES EIRELI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar parcialmente a sentença e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de correção monetária a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC), mantendo-se, no mais, os demais termos do julgado
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A
) DE JUSTIÇA

RRD2